Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702150-75.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO BMG S/A RECORRIDO: TATIANA VILELA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREEENCHIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 DO STJ. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão. Prejudicial de decadência rejeitada. 3. Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” O contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC) deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre as partes, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC. 4. É dever da instituição financeira prestar a devida informação ao consumidor contratante quando da contratação, informando que se trata de contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito, com pagamento parcial na modalidade de utilização de margem consignável (RMC). 5. Ausente a informação, caracteriza-se relação contratual onde a consumidora é parte hipossuficiente, e os serviços prestados pelo banco apelante são falhos, com fins comerciais predatórios, o que fere os ditames do Código de Defesa do Consumidor e autorizam o juízo a relativizar a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), tendo em vista os artigos 6o, inciso IV, e art. 14, ambos do CDC. 6. No caso dos autos, importante observar que as faturas juntadas pelo banco, demonstram que a parte jamais utilizou o cartão de crédito para transações comerciais, o que demonstra que o contrato de adesão é abusivo por apenas beneficiar o banco contratado. 7. Há que se concluir que o próprio pacto do banco demonstra que a intenção do contrato não é o fornecimento de crédito para utilização de cartão, mas tão somente a concessão de valores em verdadeiro empréstimo com juros, inclusive, já pré-fixados. Nesse sentido, deverá o pacto ser declarado como de empréstimo e não de adesão à cartão de crédito. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 14 e 27, ambos do CDC, 186, 421 e 927, todos do Código Civil, 178, inciso II e 487, inciso II, ambos do CPC, aduzindo que o contrato firmado entre as partes se reveste de todas as formalidades legais, ou seja, foi celebrado consoante o princípio da autonomia da vontade dos contratantes e a função social dos contratos, bem como respeitou o dever de informação ao consumidor, não havendo, portanto, que se falar em nulidade ou modificação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14 e 27, ambos do CDC, 186, 421 e 927, todos do Código Civil, 178, inciso II e 487, inciso II, ambos do CPC, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) Analisando as provas coligidas, e a despeito de constar o nome de cartão de crédito consignado, entendo que não ficou clara a real extensão da contratação, ainda que se pretenda dar aparência de contrato de mútuo, meio largamente utilizados por outras instituições financeiras em situações análogas. O que se nota é que a parte requerente contratou com o banco de forma precária, pois não conseguiu extrair a fundo a finalidade dos termos constantes no pacto de adesão. Trata-se de relação contratual onde a consumidora é parte hipossuficiente, e os serviços prestados pelo banco apelante foram falhos, com fins comerciais predatórios, omitindo informação, o que fere os ditames do Código de Defesa do Consumidor e autorizam o juízo a relativizar a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), tendo em vista os artigos 6o, inciso IV, e art. 14, ambos do CDC. Não é possível inferir, por exemplo, o número de parcelas a serem resgatadas, levando a crer que o contrato é infindável. Percebe-se, dessa forma, que o ajuste é tendencioso e prejudicial ao consumidor, por ser abusivo e não ostentar as informações com a devida clareza. Seria ilógico, e até contraproducente, supor que uma contratação de cartão de crédito para realização de saque, quando se sabe que há outras formas menos onerosas de empréstimo no mercado, sem que as de juros mais baratas e garantias outras que beneficiam mais as partes aderentes. Importante observar que as faturas juntadas pelo banco apelante (ID 160747715 e ss.), demonstram que a autora jamais utilizou o cartão de crédito para transações comerciais. A forma como o contrato de adesão foi pactuado demonstra total abuso na forma de contratar, o que apenas beneficia o banco requerido. Observando os contratos (ID 160747716 - Pág. 2, 4, 9 e 15), nota-se na redação quais as taxas de juros aplicadas, com custo efetivo do negócio jurídico, o que leva o consumidor a acreditar que realmente se tratava de um mútuo feneratício. Percebe-se claramente que a parte autora acreditava tratar-se de um empréstimo convencional, tanto assim que jamais utilizou o cartão em compras. Nesse sentido, somente se explica esse tipo de contrato com a emissão de cartão de crédito pela larga vantagem econômica que o banco obtém, já que a parte autora acreditava que estava contratando empréstimos, mas adentrava em uma bola de neve de dívidas intermináveis. Fácil concluir que com pagamentos efetivados em valor equivalente ao “mínimo da fatura”, torna a dívida impagável por avolumar o montante que permanecerá vultoso mês a mês. Conclui-se que a despeito de a dívida ser paga em essência, o consumidor continuará com pendência em relação ao crédito contratado. É o caso dos autos, onde a parte autora deve mais do que a quantia originariamente contratada, sem previsão ou possibilidade de quitação, já que foram cabalmente comprovados os contratos nos valores de R$ 9.000,00 em 08/12/2016; R$ 3.500,00, em 30/01/2017; e R$ 3.005,00, em 13/04/2017, remanescendo o débito de R$ 15.156,93, mesmo após mais seis anos pagamentos mensais regulares, glosando sua margem consignável. Apesar de restar incontroverso o valor do crédito contratado, o que a parte autora pretende é revisar a taxa de juros aplicada no contrato: 3,65% ao mês. Entrementes, a autora não indicou a taxa que pretende utilizar para correção das parcelas. qual a porcentagem que almejava fosse a incidente, tendo, inclusive, adotado tabela de cálculos onde há previsão da taxa de juros de 3,65%” (ID 52942303). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.232.064/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 07/12/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030